Tribunal: TJBA
Processo: 0503529-88.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503529-88.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EDGARD ANUNCIACAO LIMA

Advogado(s)
:
ADEMAR COSTA DOS SANTOS

APELADO: SILVANA MARIA DE ALENCAR NASCIMENTO e outros

Advogado(s)
:
RICARDO PEREIRA GOIS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE DO DOMÍNIO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA SEM REGISTRO IMOBILIÁRIO. INSUFICIÊNCIA. INCIDENTE DE FALSIDADE DOCUMENTAL. INDEFERIMENTO. PROCEDIMENTO INADEQUADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOCUMENTO ADULTERADO. CARACTERIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A ação reivindicatória, prevista no art. 1.228 do CC, exige a comprovação de três requisitos essenciais: (i) demonstração do domínio atual sobre a coisa reivindicanda; (ii) individualização da coisa; e (iii) demonstração de posse injusta do réu.

2. Nos termos do art. 1.245 do CC, a propriedade de bem imóvel transfere-se mediante registro do título translativo no Registro de Imóveis, sendo insuficiente a mera existência de contrato de promessa de compra e venda.

3. O incidente de falsidade documental deve ser suscitado na contestação, na réplica ou no prazo de 15 dias da intimação da juntada do documento (art. 430, CPC), sendo inadequada sua arguição por petição autônoma.

4. Caracteriza litigância de má-fé a apresentação de documento adulterado, violando os deveres de lealdade e boa-fé processuais (arts. 77 e 80, CPC).

5. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL Nº 0503529-88.2019.8.05.0001, da Comarca de Salvador, sendo apelante EDGARD ANUNCIAÇÃO LIMA e apelados SILVANA MARIA DE ALENCAR NASCIMENTO e ALMIRO CONCEIÇÃO SANTOS:

ACORDAM os Desembargadores da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .